Tribunal: STJ
Processo: 1501319-77.2022.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926158 - SP (2025
/0143392-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO RICARDO DA SILVA GONÇALVES
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FELIPE QUERINO
ADVOGADO
: ALESSANDRO VITOR DE MACEDO - SP390450
INTERES.
: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA DA SILVA - SP217083
SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7, STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula no 7, STJ.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, afirmando que os fundamentos do
agravo regimental não teriam sido devidamente analisados, e requereu o provimento do
recurso para viabilizar a análise do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar os fundamentos do agravo regimental apresentados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51644761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6004eab2-8881-4a67-a071-2b0824797a4e

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro e fundamentado, tendo concluído pela incidência da
Súmula no 7, STJ, em razão da necessidade de revolvimento fático para análise dos
fundamentos do recurso especial.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria
já decidida, salvo quando excepcionalmente cabíveis os efeitos infringentes.
2. A incidência da Súmula no 7, STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando demonstrada a necessidade de revolvimento fático para análise dos fundamentos do
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Regimento Interno do STJ,
II, a.
art. 619;
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019;
AREsp n. 1.512.845/CE,
EDcl no AgRg no RHC n. 135.599/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 29.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6004eab2-8881-4a67-a071-2b0824797a4e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926158 - SP (2025
/0143392-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO RICARDO DA SILVA GONÇALVES
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FELIPE QUERINO
ADVOGADO
: ALESSANDRO VITOR DE MACEDO - SP390450
INTERES.
: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA DA SILVA - SP217083

SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7, STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula no 7, STJ.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, afirmando que os fundamentos do
agravo regimental não teriam sido devidamente analisados, e requereu o provimento do
recurso para viabilizar a análise do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51644763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Código de Controle do Documento: 8981950e-2a14-4440-8b11-f7b234b58720

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar os fundamentos do agravo regimental apresentados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro e fundamentado, tendo concluído pela incidência da
Súmula no 7, STJ, em razão da necessidade de revolvimento fático para análise dos
fundamentos do recurso especial.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria
já decidida, salvo quando excepcionalmente cabíveis os efeitos infringentes.
2. A incidência da Súmula no 7, STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando demonstrada a necessidade de revolvimento fático para análise dos fundamentos do
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Regimento Interno do STJ,
II, a.
art. 619;
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019;
AREsp n. 1.512.845/CE,
EDcl no AgRg no RHC n. 135.599/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 29.03.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51644763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Código de Controle do Documento: 8981950e-2a14-4440-8b11-f7b234b58720

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO RICARDO DA
SILVA GONÇALVES ao acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior de
Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 1313-1314):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial demanda reexame de provas ou apenas sua revaloração, o que
afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de
análise do conjunto fático-probatório para a questão, não refutando
adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de
que o recorrente busca o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso especial quando este demanda
reexame de fatos e provas. Dispositivos relevantes citados: Regimento
Interno do STJ,
II, a. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 253,
AgInt no AR Esp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
D Je ; STJ, AgRg no AR Esp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo18/11/2016Soares da Fonseca, D Je ; STJ, AgRg nos E Dcl no
AR Esp 2.104.712/CE,19/12/2018 Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
D Je .11/11/2022

O embargante alega omissão no acórdão embargado, pois não teriam sido
analisados os fundamentos do agravo regimental apresentado, requerendo, no mérito, o
provimento do recurso e a análise do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte embargante.
Documento eletrônico VDA51644763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Código de Controle do Documento: 8981950e-2a14-4440-8b11-f7b234b58720

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi claro, tendo
proferido decisão fundamentada em que entendeu não ter sido refutado corretamente a
Súmula n. 7, STJ, uma vez que o recorrente deixou de demonstrar que o recurso não busca
o reexame de fatos e provas.
Não houve, de fato, análise meritória dos argumentos, considerando que o
recorrente não foi capaz de superar o óbice processual da Súmula no 7, STJ. Assim, inexiste
qualquer ilegalidade na decisão embargada.
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria
devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade
desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados
no
do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento
art. 619
dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a eiva apontada pela defesa, não sendo
possível, em embargos de declaração, a apreciação do mérito de recurso
especial que sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
(EDcl no AgRg no
3. Embargos de declaração rejeitados.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.512.845/CE,
julgado em
DJe de
grifamos).
17/10/2019,
25/10/2019,

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não
constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para
Documento eletrônico VDA51644763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Código de Controle do Documento: 8981950e-2a14-4440-8b11-f7b234b58720

formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado,
.
salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos
adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam,
em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
(EDcl no AgRg no
3. Embargos de declaração rejeitados.
RHC n. 135.599/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/03/2022,
04/04/2022,

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO ILEGAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o
art. 619
recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes
no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente
decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao
resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de
instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que
não pode ser admitido.
3. "O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações das partes, tampouco a rebater individualmente todos
os argumentos expendidos, quando a decisão encontra fundamento
suficiente para sua conclusão" (AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)
(AgRg no AgRg no
4. Embargos de declaração rejeitados.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.141.071/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
03/06/2025,
09/06/2025,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:05
Código de Controle do Documento: 8981950e-2a14-4440-8b11-f7b234b58720

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0143392-5
AREsp 2.926.158 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084273220238260502 15013197720228260544 84273220238260502
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE QUERINO
ADVOGADO
: ALESSANDRO VITOR DE MACEDO - SP390450
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DA SILVA GONÇALVES
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
AGRAVADO
: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA DA SILVA - SP217083
SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO RICARDO DA SILVA GONÇALVES
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FELIPE QUERINO
ADVOGADO
: ALESSANDRO VITOR DE MACEDO - SP390450
INTERES.
: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA DA SILVA - SP217083
SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515092188605320@
2025/0143392-5 - AREsp 2926158 Petição : 2025/0086647-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:36:44
Código de Controle do Documento: 89505503-2ED0-4908-B5AC-B23AF50E20C3